Tribunal: TCU
Processo: 006.180/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 006.994/2003-8 - Acórdão AC-1061/2020-PL, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 1043/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável, Ivan de Araujo Lifsitch, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 639/2017-TCU-Plenário , alterado pelo item 9.3 do Acórdão 1061/2020-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Após a adoção das medidas sugeridas, uma vez que inexistem providências adicionais a serem tomadas, os presentes autos deverão ser apensados ao TC Processo 006.994/2003-8 e informar ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.180/2026-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Ivan de Araujo Lifsitch (XXX.369.812-XX). 1.2. Interessado: Superintendência Regional de Polícia Federal No Amazonas (00.394.494/0021-80). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Polícia Federal No Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.